Tribunal: TJDFT
Processo: 0722431-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. O acervo probatório não conta com elementos que seguros da autoria delitiva do réu: não houve prisão em flagrante, o furto não contou com testemunhas presenciais, tampouco há imagens de câmera de segurança que comprovem a subtração do bem pelo acusado.
2. O apelante tornou-se suspeito por ter prestado serviço no estúdio de tatuagem da vítima e por ter registros anteriores de ocorrências policiais contra si, nos quais lhe são imputadas a prática de crimes contra o patrimônio, com semelhante modus operandi. Todavia, trata-se de meras suposições, que não vinculam, de forma inequívoca, o réu ao presente delito.
3. Diante de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
4. Recurso provido.